Tribunal: CARF
Processo: 10680.924721/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.924721/2011-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.001 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
IPI - DCOMP
Recorrente
FORNAC FUNDIÇÃO DE AÇOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora traga aos autos relatório
circunstanciado indicando os trimestres em que foram consumidos os créditos pleiteados pela
Recorrente acompanhado de documentos que respaldem estas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (presidente), Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
(vice-presidente), Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo Mendes Neto.
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao terceiro trimestre de
2008 no valor total de R$ 79.727,33.
1.2. O pedido foi parcialmente reconhecido (ressarcimento autorizado, R$
49.122,94) por meio de despacho eletrônico ante a “constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega erro no preenchimento dos créditos e débitos no PER/DCOMP, nos termos do RAIPI.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.924721/2011-10
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.001 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924721/2011-10

1.4. A DRJ de Belém do Pará julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade vez que:
1.4.1. Embora o RAIPI aponte saldo credor do trimestre anterior ao ressarcimento
no valor total de R$ 116.957,84 o Livro do Estabelecimento na Certificação
aponta saldo credor de zero;
1.4.2. “O saldo credor acumulado de trimestres anteriores não é passível de
ressarcimento, somente podendo ser utilizado para deduzir, escrituralmente,
débitos de IPI”;
1.4.2.1. “Além disso (...) resta evidente que houve a consumação dos créditos
mantidos na escrita (não ressarcíveis), em débitos de IPI, em diversos períodos ao
longo do tempo, não somente no trimestre imediatamente anterior ao 3o
Tri/2008”;
1.4.3. “Inexistindo saldo anterior (não ressarcível) para utilização na dedução dos
débitos apurados no trimestre, obrigatoriamente o valor passível de ressarcimento
deve ser utilizado na dedução do débito de IPI, a fim de determinar o valor a ser
ressarcido e utilizado na compensação de outros débitos e contribuições
administrados pela RFB, daí por que, conforme demonstrativo de apuração do
saldo credor ressarcível, às fls. 78/79, o valor passível de ressarcimento
apurado foi de R$ 49.122,94, face a consumação do crédito do período na
dedução de débitos de IPI do mesmo período”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, destacando:
1.5.1. O regular lançamento contábil de seus créditos;
1.5.2. A possibilidade legal de ressarcimento dos créditos acumulados em cada
trimestre (ex vi, art. 11 da Lei 9.779/99);
1.5.3. A ilegalidade das INs SRF 210/02, 460/04 e 600/05 ao impossibilitarem o
ressarcimento de créditos acumulados em trimestres anteriores.
Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Ao negar o pedido de crédito da Recorrente a DRJ aponta a impossibilidade
de RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR ACUMULADO DE IPI em trimestres
anteriores. De outro modo, afirma a DRJ que ao final de cada trimestre, em havendo saldo credor
de IPI, o contribuinte pode optar por mantê-los (créditos) em sua conta contábil ou solicitar a
repetição; em mantendo os créditos em sua escrita fiscal o contribuinte (no caso, a Recorrente)
não poderá pleitear a compensação ou restituição dos mesmos.
2.1.1. De outro lado, a Recorrente maneja tese sobre a possibilidade de
creditamento de IPI dentro do período de apuração, apontando como fundamento decisões da
Câmara Superior desta Corte (9303-007.910); e com razão.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.001 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924721/2011-10

2.1.2. O artigo 11 da Lei 9.779/99 ampliou garantia Constitucional e concedeu ao
contribuinte a possibilidade de pleitear a compensação ou o ressarcimento do IPI acumulado no
(em cada) trimestre calendário:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
2.1.3. É claro que a parte final do dispositivo acima concede à Secretaria da
Receita Federal poder regulamentar. Não menos evidente é a impossibilidade de norma
regulamentar sobrepor-se ao comando legal. A Receita Federal goza de competência para
estabelecer procedimentos para o usufruto dos créditos, apenas, e assim fez (e faz) no artigo 21
Instrução Normativa 900/08 (vigente na data do pedido do crédito):
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a: (...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB. (...)
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração
em meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre
calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
2.1.4. Como se nota da dicção acima, não há (e nem poderia haver) qualquer
impossibilidade de compensação ou ressarcimento de créditos de IPI acumulado em trimestres
anteriores. O que a norma regulamentar acima exige é que: a) o pedido de ressarcimento se refira
a um único trimestre calendário e b) dos créditos a restituir sejam subtraídos os débitos do
trimestre calendário.
2.1.5. Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente apresenta planilha
(referendada pelo Livro de Registro de Apuração de IPI) com créditos e débitos somente do
trimestre a ressarcir (terceiro de 2008):
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.001 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924721/2011-10

2.1.6. Assim, não fosse a falta de respaldo legal, o fundamento da DRJ carece de
sentido lógico e de qualquer mínimo contato com o caso em julgamento e não deve prosperar.

2.2. Fisco e Recorrente concordam que o ÔNUS EM PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO é do contribuinte e que, em caso de erro cabe a ele
(contribuinte) demonstrá-lo (erro); divergem apenas sobre a força probante dos documentos
coligidos pela Recorrente. Com efeito, a DRJ dispõe que os lançamentos da Recorrente em seu
Livro de Registro distam do quanto descrito em PER/DCOMP e no Livro do Estabelecimento na
Certificação. Pormenorizando, enquanto o RAIPI descreve crédito acumulado no período
anterior de R$ 116.957,84 o Livro de Estabelecimento de Certificação aponta crédito acumulado
de zero. Ainda, a DCOMP descreve créditos de IPI de R$ 4.416,21 em julho de 2008, R$
13.178,65 em agosto de 2008 e R$ 62.132,74 em setembro de 2008 e o RAIPI descreve crédito
de R$ 29.922,94 em julho de 2008, R$ 58.390,28 em agosto de 2008 e R$ 57.588,09 em
setembro de 2008.
2.2.1. Em contraponto, a Recorrente afirma que no período do pedido de crédito
alterou seu sistema de controle interno o que gerou lançamento de valores equivocados em
DCOMP. Para demonstrar o erro colige cópia do Livro de Registro de Apuração do IPI do
período.
2.2.2. Nos termos dos artigos 195 e 196 do RIPI/02 (artigos 256 e 257 atual) o
contribuinte poderá utilizar créditos regularmente escriturados. Em assim sendo, para o bem e
para o mal, é condição intrínseca ao creditamento sua regular escrituração.
2.2.3. Pois bem, a DRJ não questiona a regular escrituração dos créditos, apenas
aponta divergência entre o escriturado e outras declarações da Recorrente. No entanto, o
eventual erro em declaração culmina, quando tanto, em sanção por descumprimento de
obrigação acessória.
2.2.4. De mais a mais, a Recorrente aponta erro na indicação de créditos e
débitos do período na DCOMP devido à troca de sistema operacional e, para demonstrar colige
cópia do livro de apuração do IPI:
Julho 2008:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.001 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924721/2011-10

Agosto 2008:

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.001 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924721/2011-10

Setembro 2008:

2.2.5. Entretanto, a fiscalização narra que o crédito ora pleiteado foi consumido
em períodos posteriores, apontando como base documental da conclusão o Livro do
Estabelecimento na Certificação, sem contudo trazê-lo em sua completude ou outro documento
que demonstre alegado. Tendo em vista que este Conselho não tem livre acesso aos instrumentos
de prova citados pela fiscalização, de rigor, ad cautelam a baixa dos autos para que a
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.001 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924721/2011-10

documentação seja trazida aos autos. Ademais, por economia processual, deve a fiscalização
calculá-lo apresentando relatório circunstanciado.

3. Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora traga aos autos relatório circunstanciado indicando os trimestres em que foram
consumidos os créditos pleiteados pela Recorrente acompanhado de documentos que respaldem
estas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital